Tribunal: TJMT
Processo: 1014027-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014027-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
AGRAVADO:- MANOEL DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1014027-90.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando à parte ré que providencie o conserto do veículo sem ônus ao consumidor/autor, por conta da garantia, realizando os serviços mencionados acima, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), condicionada a 30 (trinta) dias.
A agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, visto que não foram demonstrados os vícios do produto, já que ele apresentou apenas ordens de serviço da assistência técnica que não prestam para comprovar o seu argumento.
Aduz que os reparos não foram feitos por meio da garantia, devido à desídia do agravado que deixou de cumprir o plano de revisões programadas pelo fabricante, fato que pode gerar danos decorrentes do desgaste e mau uso pelo proprietário.
Defende a necessidade de prévia perícia para a confirmação do problema no automóvel e, com isso, a conclusão de a quem cabe o conserto, caso contrário será totalmente inviabilizada a produção dessa prova, o que caracterizaria a irreversibilidade da medida.
Diz que o prazo estabelecido para o cumprimento da determinação é exíguo considerando o tipo do automóvel.
Insurge-se contra a multa cominatória, e defende ainda a necessidade de prestação de caução.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que adquiriu uma Dodge Journey, placa QCW3039 em 30-10-2018 e, em 30-4-2019 comunicou à revendedora e autorizada da agravante (Domani) sobre um barulho das laterais ao esterçar e, recentemente ocorreu sobre um vazamento de óleo do amortecedor.
Diz que o automóvel está com apenas 26.249 quilômetros rodados, e ainda está no período de garantia que é de 36 meses.
Por sua vez, a agravante afirma que o agravado não faz jus à garantia porque ele teria deixado de cumprir o plano de revisões programadas pelo fabricante. E mais, sem a prévia realização da perícia não há como afirmar que o problema não foi ocasionado pelo próprio proprietário.
O decisum atacado está assim fundamentado:
(...)
A peça primeira foi instruída com documentos que demonstram a aquisição do veículo zero km no dia 30.10.2018, bem como a reclamação feita pelo consumidor/autor de barulho ao esterçá-lo para o lado direito quando em movimento, isso já a partir da primeira revisão efetivada em 30.4.2019, o que continuou, fazendo com que o veículo retornasse à concessionária em 7.5.2019 para conserto, sendo liberado em 17.5.2019, mas, praticamente 9 (nove) meses após, precisamente em 10.2.2020, quando da segunda revisão, foi informado pelo consumidor que o defeito continuava, apesar da troca das peças.
No mês seguinte, em 13.3.2020, novamente o veículo foi levado à concessionária por ter agravado ainda mais a situação, uma vez que o barulho passou a ocorrer quando o veículo era esterçado para os dois lados e, além do mais, começou a vazar óleo do amortecedor. As ordens de serviço também demonstram que para a solução definitiva do problema deverão ser trocadas bandejas, amortecedores e caixa de direção.
Tem-se, assim, que os defeitos passaram a ser apresentados a partir do 5o mês da aquisição do veículo pelo consumidor e, desde então, tenta-se, em vão, consertá-lo, até que a situação se agravou, estragando também amortecedores e caixa de direção, não tendo, assim, como considerar que os defeitos decorreram pelo próprio tempo de uso. Pelo contrário, fortes são os indícios de que os defeitos seriam originais de fábrica, pelo que se deduz, numa análise de preâmbulo, residindo, nisso, a probabilidade do direito.
O perigo de dano também resta demonstrado, na medida em que o uso de um veículo “defeituoso” implica em risco à segurança do condutor e de sua família, o que o torna imprestável ao fim a que se destina e, que, ademais, estando o veículo dentro do prazo de garantia, o conserto pelo próprio consumidor poderá lhe acarretar prejuízo financeiro.(Id 48602958 - Pág. 31)
Como se vê, ao deferir a medida o juízo a quo analisou os documentos juntados ao feito.
Considerando tratar-se de veículo novo, os problemas surgidos já nos primeiros meses sugerem a existência de alguma deformidade de fábrica e geram desconforto e preocupação, além de comprometerem a qualidade e as características do produto, o que acarreta diminuição do valor de mercado.
Assim, em princípio, ficou demonstrada a probabilidade do direito, bem como o periculum in mora, ante a insegurança do consumidor.
No que se refere à multa cominatória, esta tem por objetivo forçar a parte a atender à ordem judicial e, em princípio, não se mostra descabida. Além do mais, não há montante a ser executado para que se fale em excesso.
Também não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida, nem que o agravado não teria condições de arcar com os custos, caso necessário.
Quanto ao prazo para o conserto, considerando o tipo do automóvel, realmente é exíguo.
Por fim, importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte a medida pleiteada, tão somente para estender o prazo do conserto para 45 dias.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator